Tribunal: STF
Processo: RE 118283
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-31
Data de publicação: 1993-08-31

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATORIOS. CONTAGEM NA
FORMA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          A JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE OS JUROS COMPENSATORIOS DEVEM SER
CALCULADOS A PARTIR DA DATA DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, TOMANDO-SE POR
BASE SEU VALOR NESSA ÉPOCA, MEDIANTE APLICAÇÃO RETROATIVA DOS INDICES
DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO FIXADA.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.